Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A ocupação de imóvel irregular reveste-se de conteúdo econômico, devendo, pois, integrar o formal de partilha.

2. Na homologação de partilha de bens não se declara ou constitui direito real de propriedade dos bens partilhados.

3. A partilha de eventuais direitos sobre bem produz efeitos entre os herdeiros, não sendo oponível a terceiros.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.